Tribunal: TJPA
Processo: 0003470-22.2014.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3468 - Corrupção de Menores
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003470-22.2014.8.14.0054

APELANTE: ANTONIO CARNEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 10 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença condenatória encontra amparo em conjunto probatório suficiente; (ii) avaliar a legalidade da dosimetria da pena aplicada, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação pessoal do defensor dativo afasta a alegação de intempestividade, nos termos do art. 370, §4º, do CPP e da jurisprudência pacífica do STJ.

4. A prova da materialidade do crime se encontra demonstrada pelo laudo sexológico, pela certidão de nascimento da vítima e pelos testemunhos colhidos em juízo.

5. A autoria é confirmada pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por relato de sua mãe, nos moldes da jurisprudência consolidada que reconhece a relevância probatória da palavra da vítima em crimes sexuais.

6. O juízo de origem fundamentou adequadamente a majoração da pena base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente na culpabilidade elevada, evidenciada pela premeditação do crime, e nas consequências graves à vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, especialmente quando coerente e corroborada por outros elementos, possui elevado valor probatório em crimes sexuais. 2. É legítima a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime para fins de exasperação da pena base, quando concretamente fundamentadas.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 370, § 4º; CP, arts. 59 e 217-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.956.139/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 10.05.2022; STJ, AgRg no AgREsp 2.274.084/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.646.070/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 27.10.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.600.425/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 20.08.2024; STJ, AgRg no REsp 2.020.401/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 6ª Turma, j. 30.11.2023; TJMG, ApCrim nº 0019941-47.2019.8.13.0384, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, j. 19.05.2021; TJGO, RESE nº 0090829-81.2019.8.09.0148, Rel. Des. Adriano Roberto Linhares Camargo, 4ª Câmara Criminal, j. 17.06.2024; TJAL, ApCrim nº 0700176-22.2022.8.02.0070, Rel. Des. Washington Luiz D. Freitas, Câmara Criminal, j. 01.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 a 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Antônio Carneiro da Silva apela de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de São João do Araguaia/PA que o condenou à pena de 10 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 217-A do CP (ID 38507363).

O apelante pugna pela absolvição, sob o argumento de que a sentença está amparada em substrato probatório insuficiente. Em caráter subsidiário, requer a redução da pena ao mínimo legal, sob o argumento de que a reprimenda basilar foi exasperada mediante fundamentação inidônea (ID 18863634).

O Ministério Público contrarrazoou pelo não conhecimento do recurso, diante da sua intempestividade e, em caráter eventual, pela manutenção da sentença (ID 18863644).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 20503238).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, quanto à intempestividade recursal arguida pelo Ministério Público em contrarrazões, consigno que o recorrente está sendo assistido por defensor dativo (ID 18863604, pág. 3), que conforme previsão legal expressa no § 4º do art. 370 do CPP, faz jus à prerrogativa da intimação pessoal, o que, no caso, não ocorreu.

Desse modo, incide o entendimento jurisprudencial segundo o qual “sem a perfectibilização do ato intimatório de modo pessoal em favor do defensor nomeado, o recurso de apelação deve ser recebido”, porquanto “o defensor dativo goza da prerrogativa da intimação pessoal” (TJGO,
RESE n. 0090829-81.2019.8.09.0148
, Rel. Des. Adriano Roberto Linhares Camargo, 4ª Câmara Criminal, j. 17.06.2024), logo, “é somente a partir dela que se inicia, caso o réu já tenha sido intimado, o prazo recursal defensivo” (TJMG,
ApCrim n. 0019941-47.2019.8.13.0384
, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, j. 19.5.2021), de maneira que, diante da falha da secretaria, pela falta de intimação pessoal do defensor dativo, afasto a intempestividade do recurso e passo a seu exame, conforme autoriza a jurisprudência do STJ (
vide

EDcl no AgRg no AREsp 1.956.139/MG
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.05.2022).

Quanto ao mérito recursal, convém salientar que inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

No ponto, a materialidade restou comprovada pelo Exame Sexológico Forense n. 13270/2014 que atestou vestígios antigos da prática de conjunção carnal (ID 18863600, pág. 6), pela certidão de nascimento da vítima J.N.L (ID 18863600, pág. 7), menor de 14 anos à época dos fatos, bem como pelos depoimentos prestados em juízo, os quais também foram conclusivos quanto à autoria delitiva atribuída ao recorrente, conforme consta na sentença condenatória, transcrita no essencial:

A vítima admitiu que os fatos ocorridos na denúncia são verdadeiros.

A vítima afirmou que o acusado, na qualidade de amigo da família, a chamava para ajudá-lo nas atividades domésticas e em uma dessas ocasiões, após sua mãe ter saído, forçou-a a manter relação sexual, subjugando-a com a superioridade de sua força, enforcando-a e a segurando com vigor.

Que em razão de seus gritos, na primeira vez o acusado não chegou a ejacular.

Disse ainda que o trauma foi muito grande e impediu que tivesse uma vida normal depois disso, pois ficou arredia quanto a ter novas amizades.

Após iniciar a união estável com seu atual companheiro, a vítima disse que, devido ao trauma, tinha muita dificuldade em manter relação sexual no início do enlace.

A vítima ainda falou que antes do estupro o acusado chegou a apalpar lascivamente suas partes íntimas.

Por fim, falou que tinha entre nove e dez anos quando foi estuprada.

A testemunha FRANCIDALVA SOUSA NASCIMENTO, mãe da vítima, afirmou que os fatos narrados na denúncia ocorreram quando a vítima tinha onze anos de idade.

Esta testemunha ainda disse que a vítima, ao ser indagada o que estava acontecendo devido a sua mudança de comportamento, nunca disse qualquer coisa sobre o fato. Afirmou que só veio a saber os detalhes quando foi ao conselho tutelar e à polícia, e após o exame sexológico ficou sabendo que a vítima já havia mantido relações sexuais.

Como mãe percebeu que, após os fatos, a vítima não teve mais condições psicológicas para prosseguir nos estudos. (ID 18863631, pág. 1/2)

Ante o quadro, descabe cogitar de absolvição com fundamento em insuficiência probatória, impondo-se a manutenção da sentença condenatória, proferida em consonância com a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “em crimes de natureza sexual, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, uma vez que nem sempre deixam vestígios e geralmente são praticados sem a presença de testemunhas” (
vide
STJ,

AgRg no AgREsp n. 2274084/MG
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.8.2023 ). No mesmo sentido: STJ,
AgRg no AREsp 1646070/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020).

Além do mais, não há razão para desqualificar o testemunho indireto prestado por familiares da ofendida, porquanto, de acordo com a jurisprudência do STJ, em delitos sexuais, o juízo “não só pode, como deve, valer-se do que a defesa chama de ‘testemunhos indiretos’, uma vez que crimes dessa natureza são cometidos às ocultas, na clandestinidade, normalmente, na presença apenas do agressor e da vítima” (STJ.
AgRg no AREsp n. 2.600.425/SC
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/8/2024), como ocorreu no caso.

Subsidiariamente, o apelante pugna pela reforma da reprimenda basilar, dosada nos seguintes termos pelo magistrado sentenciante:

Seguindo os passos previstos no art. 59 do Código Penal Brasileiro, atribuo grau elevado à
culpabilidade, em razão da extensa reprovabilidade da conduta, já que o denunciado, de maneira premeditada e com intensa entrega aos atos preparatórios, desenvolveu ardil que levou à consumação de seu intento criminoso. É de se lembrar que a vítima afirmou que o condenado só atacou depois que sua mãe saiu e a deixou sozinha
.
Ou seja, primeiro certificou que ninguém estava a vigiar a infante, para depois praticar a conduta;
o réu não possui antecedentes criminais. Em razão disso, nada deve ser acrescido à pena base; a conduta social não pode ser averiguada; a personalidade do agente não está voltada para o crime, eis que foi sua primeira prisão. Também não terá reflexo na pena base; os motivos foram a satisfação da lascívia, mas é próprio do crime. Essa circunstância também não deve ter influência na pena base;
as consequências do crime foram graves pois, como dito alhures, prejudicou em muito o desenvolvimento pessoal da menor, impedindo-a que continuasse nos estudos e pudesse galgar outro patamar de vida. A pena deve ser acrescida em razão desta circunstância;
o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do delito (ID 18863631 - Pág. 3/4)

Na espécie, inexiste margem para neutralização da vetorial da culpabilidade, “tendo em vista o
modus operandi
do delito, pois o réu premeditava os crimes” (STJ,
AgRg no REsp 2.020.401/PR
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 30.11.2023). Outrossim, relativamente às consequências do crime, o magistrado indicou concretamente os efeitos psicológicos negativos ocasionados à vítima em razão da prática delitiva, os quais, por não constituírem elementares do tipo, autorizam a exasperação da basilar (v.g. TJAL,
ApCrim n. 0700176-22.2022.8.02.0070
, Rel. Des. Washington Luiz D. Freitas, Câmara Criminal, j. 1/6/2023).

À vista disso, porquanto idônea e proporcionalmente dosada, a reprimenda deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025